Tribunal: TJBA
Processo: 8146002-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8146002-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE NÃO ACOLHIDA. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. PERSONALIDADE DO AGENTE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por MARCUS VINICIUS DOS SANTOS GOMES, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de um celular e um relógio, mediante grave ameaça, em concurso com corréu não identificado. A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade processual por inversão de atos processuais. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal, exclusão da majorante do concurso de pessoas e redimensionamento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por inversão de atos processuais; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação; (iii) aferir a legitimidade da incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes; e (iv) revisar a dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à valoração da personalidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A designação da audiência de instrução antes da apresentação da resposta à acusação, desde que esta seja apresentada tempestivamente e analisada antes da assentada, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas por meio do reconhecimento firme da vítima em juízo, corroborado por provas testemunhais e a prisão em flagrante do réu com os objetos subtraídos, conferindo plena validade à condenação. 5. A causa de aumento pelo concurso de pessoas incide quando comprovada a atuação conjunta de dois agentes na execução do roubo, mesmo que um deles não tenha sido identificado ou preso, sendo suficiente a divisão de tarefas constatada pelos depoimentos da vítima e policiais. 6. A valoração negativa da personalidade do réu sem respaldo em elementos concretos distintos dos antecedentes e da conduta delitiva caracteriza bis in idem, sendo necessária sua exclusão para fins de dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade do réu, redimensionando a pena para 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantido o pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Tese de julgamento: A inversão na ordem dos atos processuais não acarreta nulidade se não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. O reconhecimento pessoal da autoria em juízo, corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação penal. O concurso de pessoas se configura com a demonstração da atuação conjunta e coordenada de dois ou mais agentes, ainda que um deles não seja identificado. A valoração negativa da personalidade do réu exige elementos concretos e autônomos, distintos de seus antecedentes e da prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "b"; 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 47853/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17.08.2017, DJe 28.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8146002-42.2024.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelante MARCUS VINICIUS DOS SANTOS GOMES, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .